Tribunal: TJBA
Processo: 0547352-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547352-88.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível Apelante: Espólio de Carlos Alberto Souza dos Santos e outros (3) Advogado(s): MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA Apelado: Carlos Alberto Souza dos Santos e outros (4) Advogado(s):VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, LUCAS OLIVEIRA ARAUJO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA SEGURADORA. 1. Apelações simultâneas interpostas pelo autor e pela seguradora em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na amputação de membro do autor. 2. A transportadora responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro, nos termos do art. 734 do Código Civil, não havendo excludentes de responsabilidade. 3. A seguradora, como corresponsável solidária, tem sua responsabilidade limitada ao valor estipulado na apólice contratada com a transportadora, não podendo ser compelida a arcar com valores superiores ao limite contratual. 4. Majoração da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 60.000,00, considerando a gravidade dos danos sofridos pelo autor, que resultaram na amputação de sua perna direita, impactando sua vida pessoal, emocional e profissional. 5. Provimento da apelação do autor para majorar o valor da indenização por danos morais e provimento parcial da apelação da seguradora para limitar sua responsabilidade (solidária) ao valor da apólice. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0547352-88.2014.8.05.0001 em que figura como apelantes, Espólio de Carlos Alberto Souza dos Santos (Espólio) e Nobre Seguradora do Brasil S.A. e apelados Espólio de Carlos Alberto Souza dos Santos, Nobre Seguradora do Brasil S.A., TVB de Castro Transporte e Turismo Ltda. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO de Carlos Alberto Souza dos Santos (Espólio), E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO da Nobre Seguradora do Brasil S.A., nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23